Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-88.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000416-88.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), JULIANE CRISTINA JAHN ORMONDE - CPF: 002.493.551-40 (RECORRIDO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1000416-88.2021.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Juliane Cristina Jahn Ormonde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A Autora narra, em sua inicial, que adquiriu passagens aéreas operadas pela empresa VRG Linhas Áreas S.A., saindo no dia 10/11/2020 de Sinop/MT às 15h45min com destino a Curitiba/PR às 22h50min, e volta para o dia 12/11/2020. Contudo, em 29/10/2020 foi surpreendida com a notícia de que seu voo havia sido cancelado, conforme email recebido da empresa aérea. Em razão do cancelamento indevido e da necessidade de ir para Curitiba, onde o seu filho de 04 anos realiza tratamento cardiológico, adquiriu novas passagens aéreas para as mesmas datas, por outra companhia aérea. Por tais motivos, requer indenização a título de dano moral e a restituição do valor de R$ 2.218,76, desembolsado na aquisição das passagens aéreas canceladas.

3. A alegação da Recorrente, no sentido de que o cancelamento do voo contratado pela parte Recorrida foi em decorrência de problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pela consumidora, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE a presente demanda para condenar a promovida a: a) Ressarcir a autora R$ 2.218,76 (dois mil duzentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais, quantia que deverá ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso (art. 398 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ); b) Pagar, a título de indenização por danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022